Tribunal: TJES
Processo: 0014544-34.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014544-34.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILVANDRO RODRIGUES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0014544-34.2014.8.08.0024

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE: NILVANDRO RODRIGUES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

A
denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2015 e a sentença condenatória foi proferida em 05 de agosto de 2021, com ciência pelo Ministério Público em 14 de setembro de 2021. Dessa forma, constata-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu período superior a quatro anos, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme previsto no artigo 117 do Código Penal.

2.

P
assados mais de 0
4
(
quatro
) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

3
.

A
verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

4.
Preliminar acolhida. Recurso prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
,
CONHECER
do presente recurso e
declarar extinta a punibilidade
do apelante, em face da prescrição. Em consequência,
julgar prejudicadas
as demais questões recursais.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0014544-34.2014.8.08.0024

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE: NILVANDRO RODRIGUES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
NILVANDRO RODRIGUES GOMES
, eis que inconformado com a respeitável sentença de fls. 199/200, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 12 da lei 10.826/06, impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Apresentadas as razões recursais no ID. 4486077, pugna a Douta Defesa, em síntese, pela absolvição do apelante com fundamento na atipicidade material de sua conduta, com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para aplicar-lhe a pena mínima e substituindo-a por penas restritivas de direitos.

As respectivas contrarrazões foram acostadas no ID 4708720, tendo o nobre representante do Parquet pugnado, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção de punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição na forma do art. 107, IV c/c art. 109, V, ambos do Código Penal Brasileiro. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, a fim de ser mantida intacta a r. sentença objurgada.

Em ID 7424864 a Douta Procuradoria junta aos autos o parecer, com pedido de
conhecimento do presente recurso, para que, acolhendo a questão ora suscitada, seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declarada de extinta a punibilidade do apelante, por força do art. 107, IV, do Código Penal.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o apelante foi condenado pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano de detenção. Contudo, observo que tal condenação está alcançada pela prescrição, conforme disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, que fixa o prazo de 04 (quatro) anos para a prescrição da pretensão punitiva quando a pena em concreto não ultrapassa um ano.

No presente caso, a denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2015 e a sentença condenatória foi proferida em 05 de agosto de 2021, com ciência pelo Ministério Público em 14 de setembro de 2021.

Dessa forma, constata-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu período superior a quatro anos, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme previsto no artigo 117 do Código Penal.

De tal sorte que,
passados mais de 0
4
(
quatro
) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

Em consonância com a Douta Procuradoria, resta claro que a prescrição da pretensão punitiva se consumou, sendo imperiosa a declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Por fim, a
verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013) (nosso grifo)

Dessa maneira, deixo de adentrar ao mérito recursal, tendo em vista que o recurso foi considerado prejudicado.

Em razão do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
e
declaro extinta a punibilidade
do apelante, em face da prescrição. Em consequência,
julgo prejudicadas
as demais questões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)